Tribunal: TJES
Processo: 5004131-52.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004131-52.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANDERSON HENRIQUE LOPES
RECORRIDO: OBA SUPER ATACADO LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004131-52.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JANDERSON HENRIQUE LOPES

RECORRIDA: OBA SUPER ATACADO LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por JANDERSON HENRIQUE LOPES em face de OBA SUPER ATACADO LTDA, em que o recorrente pretendeu a condenação da recorrida à composição de danos morais, os quais teriam seriam devidos em decorrência de suposto ato ilícito que teria prejudicado sua imagem e reputação, na qual o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTE os pedidos autorais.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação do recorrido, mormente porque o recorrente não comprovou que o suposto dano que teria suportado teria ocorrido por culpa da empresa demandada. A realidade, inclusive, compele ao entendimento de que a divulgação das imagens que causaram danos ao recorrente não ocorreu por culpa do recorrido, mas fora promovida pela proprietária do aparelho celular que teria sido perdido no estacionamento do estabelecimento comercial.

Diante disso, tem-se que “
A cessão das imagens, por si mesma, não seria apta a causar o dano lamentado pelo autor, que mantém nexo causal com a divulgação ulterior em rede social e com a imputação indevida de crime
” ID 10025740.

Nesse diapasão, sabe-se que cabe ao autor a produção de provas do direito pleiteado na medida de suas forças, o que não se verifica do conjunto probatório dos autos.

Lembro, por fim, que o dano moral decorre da violação a direitos da personalidade e, ainda segundo Yussef Said Cahali, entende-se por dano moral o sofrimento psíquico ou moral, as dores, as angústias, as frustrações infligidas ao ofendido (CAHALI. Yussef Said. D ano Moral. R evista dos T ribunais. 2ed. S ão P aulo, 2004, p.19.). Daí que sem demonstração contundente do nexo de causalidade entre a ação/omissão do recorrido e o suposto dano sofrido pela recorrente, não há dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciaria gratuita nessa instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)